Tribunal: TJDFT
Processo: 0727314-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727314-07.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DAVID ROCHA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. PRESENTES FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO À RECEPTAÇÃO. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. 1. Não há ilegalidade na busca pessoal e veicular quando as provas dos autos demonstram que o apelante estava dentro de veículo com outras três pessoas, durante a madrugada, próximo a estabelecimento prisional, circunstâncias objetivas que geraram fundada suspeita e determinaram as buscas. 2. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam o dolo de difusão de entorpecente e autorizam a condenação por tráfico de drogas. Incabível, portanto, a absolvição ou a desclassificação para o crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/2006. 3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso. 4. Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal, defendendo que a ausência de fundada suspeita torna ilegal a busca pessoal e veicular, bem como a apreensão das substâncias entorpecentes, ainda que a abordagem seja lícita. Sustenta que o único elemento que comprova a materialidade dos delitos imputados ao insurgente foi a busca veicular realizada de maneira irregular. Afirma que o depoimento pessoal foi interpretado como confissão e tal elemento, por si só, não pode servir de fundamento para a condenação. Requer o reconhecimento da nulidade da busca veicular e a absolvição ante a insuficiência probatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento ao artigo 244 do Código de Processo Penal, porquanto, o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da busca pessoal em caso de preenchimento do requisito de fundada suspeita da posse de corpo de delito, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a busca veicular realizada com fundamentação idônea, baseada em circunstâncias concretas do caso, é válida” (AgRg no RHC n. 182.381/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015